Tribunal: STF
Processo: HC 269480
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Alegação de nulidade por violação a domicílio. Inocorrência. Agravo improvido.

    I. Caso em exame

    1. Setor de Inteligência da Policia Militar do E.São Paulo colheu obtidos elementos de informação a respeito de indivíduos ligados a Organização Criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital), com atuação na denominada "Regional 15".

1.1. Mandado de busca e apreensão cumprido. 

    1.2. Agravante pede nulidade por violação a domicílio.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, há nulidade a ser reconhecida por violação ao domicílio.

    III. Razões de decidir

    3. No caso, em controle judicial a posteriori, verifico que não há ilegalidade no ingresso realizado, de modo que reputo válidas as provas produzidas.

    IV. Dispositivo e tese

    4. Agravo improvido.